Tribunal: TJBA
Processo: 8002810-83.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8002810-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: FILIPE RENATO CAMPOS DE OLIVEIRA Advogado(s): DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE PROCESSUAL. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. TÓPICOS AMPLAMENTE DEBATIDOS EM SEDE RECURSAL ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA IDÔNEA. INADMISSIBILIDADE DE SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de revisão criminal ajuizada por FILIPE RENATO CAMPOS DE OLIVEIRA, ora condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º A, inciso I, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, fundamentada na suposta existência de nulidade absoluta e erro judiciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se as alegações de nulidade processual por ausência de gravação de depoimentos, contrariedade à evidência dos autos quanto à autoria, e erro na dosimetria da pena pela aplicação da majorante de emprego de arma de fogo, configuram as hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, aptas a desconstituir a coisa julgada. III. Razões de decidir 3. A ação revisional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP; 4. A arguição de nulidade por falha em gravação de depoimentos foi suscitada tardiamente e sem a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), não configurando erro judiciário manifesto; 5. A condenação amparou-se em conjunto probatório robusto e coerente, notadamente na palavra das vítimas e no reconhecimento categórico em Juízo, não havendo que se falar em decisão contrária à evidência dos autos; 6. A inexistência de apreensão ou perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando o seu emprego é comprovado por outros elementos de prova idôneos; 7. A pretensão revisional limita-se à rediscussão do mérito e da dosimetria da pena, matérias exaustivamente apreciadas nas instâncias ordinárias. IV. Dispositivo e tese 8. Pedido improcedente. Revisão criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória já examinada nas instâncias ordinárias, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 2. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, desde que comprovado o seu emprego por outros meios de prova idôneos. 3. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 621 e 622; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 13.12.2010; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.797.418/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJBA, Revisão Criminal 8045301-13.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 07.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002810-83.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante FILIPE RENATO CAMPOS DE OLIVEIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do relator.